Tribunal: TJDFT
Processo: 0715821-80.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0715821-80.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAO FRANCISCO MACEDO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de recurso inominado no qual o acórdão de ID. 49271611 determinou o cumprimento da obrigação de fornecer à parte autora a CONSULTA EM UROLOGIA (Litíase) no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação. Conforme o ofício de ID. 50322650 e 52311378, tal consulta foi agendada para o dia 28/08/2023, às 13:00h, perante o Hospital Regional de Sobradinho. Contudo, ao ID. 52530474, o Núcleo de Conciliação e Desjudicialização informa "que o paciente não compareceu à consulta no Ambulatório de Urologia do HRS na data e horário agendados. Portanto, intime-se o recorrente acerca deste último ofício de ID. 52530474, devendo manifestar-se, caso queira. Após, certifique-se o trânsito o julgado e arquive-se. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito